Tribunal: TJBA
Processo: 0069227-94.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0069227-94.2002.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES

APELADO: BEIRA MAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI e outros (3)

Advogado(s):ESPÓLIO MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES registrado(a) civilmente como MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES, MATEUS LIMA DA ROCHA, ELPIDIO PEREIRA NETO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. PARALISAÇÃO DECORRENTE DE FATORES EXTERNOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, inconformada com a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A parte exequente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. No recurso de apelação, sustenta que não restou caracterizada a inércia que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, alegando, ainda, que os atos praticados nos autos demonstram sua diligência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve inércia do credor por período superior ao prazo prescricional; 3 (ii) se essa paralisação decorreu de desídia da parte exequente ou de fatores alheios à sua vontade, atribuíveis ao funcionamento da máquina judiciária.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do processo por inércia do credor, não sendo aplicável quando a demora se dá por causas imputáveis exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme dispõe o art. 240, § 3º, do CPC, e a Súmula 106 do STJ.

4. No caso concreto, verifica-se que a parte exequente promoveu diligências ao longo da tramitação, inclusive peticionando em diversas oportunidades para impulsionar o feito, participando de audiência e realizando atos de busca patrimonial.

5. A paralisação do processo entre 2009 e 2018 decorreu, em grande parte, de fatores externos, como a digitalização dos autos, greves do judiciário e ausência de intimações, o que afasta a caracterização de desídia processual.

6. A jurisprudência dos tribunais pátrios tem afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente em situações semelhantes, nas quais se comprova que a paralisação não decorreu de inércia do credor, mas sim de entraves do próprio sistema judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença desconstituída. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Não se reconhece a prescrição intercorrente quando a paralisação processual decorre de fatores alheios à vontade da parte credora, como greves, ausência de intimações e digitalização dos autos.
2. A efetiva atuação do exequente nos autos, ainda que de forma espaçada, demonstra ausência de inércia e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente”

_________.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 240, §3º; CPC

Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 106; TJ-MT 00127537820158110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/11/2022; TJ-MG, AC nº 10209050500831001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
º
0069227-94.2002.8.05.0001, em que figura como Apelante
Banco Bradesco S/A
e Apelados Antônio Carlos de Menezes e outros
,

acordam
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator